Tribunal: TJMT
Processo: 1008856-16.2026.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008856-16.2026.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE CARVALHO TAVARES - CPF: 058.917.041-45 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE RELAXADA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. HOMOLOGAÇÃO. PROCEDÊNCIA. VALIDADE DO ATO. DEVOLUÇÃO DO FEITO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA DELIBERAÇÃO ACERCA DA CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM PREVENTIVA OU CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que deixou de homologar a prisão em flagrante do recorrido pelos delitos de tráfico de drogas e organização criminosa, tipificados nos artigos 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013, e, por consequência, relaxou a custódia.

2. O recorrente requer seja reconhecida a legalidade da prisão em flagrante, “com a consequente submissão da situação do recorrido ao regime jurídico próprio das prisões cautelares, na forma do art. 310 do Código de Processo Penal”.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se deve ser homologada a prisão em flagrante do recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O relaxamento da prisão em flagrante se restringe às hipóteses de manifesta ilegalidade da captura, não se prestando a audiência de custódia à realização de juízo antecipado de mérito acerca da suficiência probatória das suspeitas ou imputações que recaem sobre o conduzido.

5. Na espécie, a atuação policial decorreu de denúncia anônima posteriormente corroborada por elementos concretos constatados
in loco
, consistentes na fuga de dois suspeitos, apreensão de cinco porções de maconha individualmente embaladas, balança de precisão, aparelho celular, numerário em espécie e admissão do recorrido de integrar organização criminosa, circunstâncias suficientes, em juízo de cognição sumária, para legitimar a prisão em flagrante.

6. A reduzida quantidade de droga apreendida não afasta, por si só, a hipótese de tráfico ilícito, devendo a análise considerar as circunstâncias globais da ocorrência, notadamente a forma de acondicionamento do entorpecente, os objetos apreendidos e o contexto fático revelado nos autos.

7. A homologação da prisão em flagrante não implica restabelecimento automático da custódia, incumbindo ao juízo de origem deliberar, nos termos do art. 310, II e III, do Código de Processo Penal, acerca da conversão da prisão em preventiva ou da concessão de liberdade provisória, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. Recurso provido, homologando-se a prisão em flagrante e determinando-se a devolução do feito ao juízo de origem para deliberação acerca da conversão da custódia em preventiva ou concessão de liberdade provisória.

Teses de julgamento:
“1. A audiência de custódia destina-se ao controle da legalidade da prisão em flagrante, sendo inadequada a antecipação de juízo exauriente acerca da suficiência probatória das suspeitas ou imputações que recaem sobre o conduzido. 2. A denúncia anônima constitui fundamento idôneo para atuação policial quando corroborada por elementos concretos posteriormente constatados durante a diligência. 3. A caracterização, em tese, do delito de tráfico de drogas não decorre exclusivamente da quantidade de entorpecente apreendida, devendo ser analisadas as circunstâncias globais da ocorrência”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; Lei nº 12.850/2013, art. 2º,
caput
; CPP, arts. 302, 303 e 310.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso em Sentido Estrito nº 1003237-03.2025.8.11.0055, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 24/6/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida no Auto de Prisão em Flagrante Delito nº 1004710-44.2026.8.11.0037 pelo Juízo das Garantias da Comarca de Rondonópolis, que deixou de homologar a prisão em flagrante de Paulo Henrique Carvalho Tavares pelos delitos de tráfico de drogas e organização criminosa, tipificados nos artigos 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013, e, por consequência, relaxou a custódia.

Em síntese, o
parquet
requer seja reconhecida a legalidade da prisão em flagrante, “com a consequente submissão da situação do recorrido ao regime jurídico próprio das prisões cautelares, na forma do art. 310 do Código de Processo Penal” (Id. nº 364184897, pp. 75-101).

O investigado apresentou contrarrazões ao recurso (Id. nº 364184897, pp. 109-116).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. nº 364184897, pp. 126-127).

A douta Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto opinou pelo provimento do recurso, em parecer assim ementado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RELAXAMENTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA PELA TENTATIVA DE FUGA. LEGALIDADE DA PROVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

1. A busca pessoal é legítima quando a fundada suspeita, inicialmente advinda de denúncia anônima, é corroborada pela tentativa de fuga dos suspeitos ao avistarem a guarnição policial, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.

2. O relaxamento da prisão revela-se indevido quando os elementos fáticos demonstram o estrito cumprimento dos requisitos legais e constitucionais pelos agentes públicos, validando a prova colhida.

3. A prova da materialidade e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), aliados à confissão de integração em organização criminosa e à apreensão de apetrechos destinados à traficância, evidenciam o
periculum libertatis
e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

4. A presunção relativa de porte para uso pessoal, estabelecida no Tema 506 do STF, é afastada pelas circunstâncias concretas do flagrante (acondicionamento da droga, balança de precisão e vínculo com facção criminosa). Manifestação pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão recorrida e decretar a prisão preventiva do recorrido” (Id. nº 367593860).

Os autos não estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço do recurso em sentido estrito.

Cumpre, contudo, esclarecer as balizas da matéria devolvida a este Tribunal de Justiça com a interposição de referido recurso. Isso porque, embora a Procuradoria-Geral de Justiça tenha se manifestado pelo seu provimento “a fim de reformar a decisão recorrida e decretar a prisão preventiva do recorrido”, a pretensão deduzida pelo recorrente se limita ao reconhecimento da legalidade da prisão em flagrante, “com a consequente submissão da situação do recorrido ao regime jurídico próprio das prisões cautelares, na forma do art. 310 do Código de Processo Penal”, mas sem pedido expresso de decretação da prisão preventiva ou mesmo de aplicação de medidas cautelares mais brandas.

Tanto é que, nas razões recursais do
parquet
não dedicou uma linha à demonstração do preenchimento dos requisitos legais da segregação provisória ou à necessidade de imposição de alguma outra restrição de natureza cautelar, enfocando, tão somente, o alegado
error in judicando
consistente na declaração de ilegalidade da prisão em flagrante.

Ademais, a eventual homologação da prisão flagrancial, neste julgamento (caso o recurso seja provido), não ensejará o restabelecimento automático da custódia, dada a natureza meramente declaratória do provimento judicial vindicado. Nessa hipótese, deverá o recorrido permanecer no estado em que se encontra até ulterior decisão do juízo de origem

pela (a) conversão da custódia em preventiva ou (b) concessão de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares associadas, nos termos do artigo 310, incisos II e III, do Código de Processo Penal

Com efeito, qualquer deliberação por parte desta Corte Estadual acerca do
status libertatis
do recorrido, após o eventual reconhecimento da legalidade da prisão em flagrante, incorreria em inequívoca supressão de instância, além de configurar julgamento
extra petita
, por extrapolar os limites objetivos da insurgência submetida à apreciação deste Tribunal.

Firmadas essas premissas e devidamente delineada a extensão da pretensão recursal, passo ao exame do mérito.

Depreende-se dos autos que Paulo Henrique Carvalho Tavares, ora recorrido, foi preso em flagrante em 5 de abril do corrente ano pelos delitos de tráfico de drogas e organização criminosa, capitulados nos artigos 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013. Consta do boletim de ocorrência a seguinte narrativa:

“NA DATA DE HOJE, APÓS RECEBIMENTO DE DENÚNCIA ANÔNIMA, FOI INFORMADO QUE INDIVÍDUOS SUPOSTAMENTE LIGADOS À FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO ESTARIAM REALIZANDO A DISTRIBUIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA CRIANÇAS EM DETERMINADO LOCAL NO ALTO COITÉ. DIANTE DAS INFORMAÇÕES, A GUARNIÇÃO DESLOCOU-SE ATÉ O ENDEREÇO INDICADO PARA AVERIGUAÇÃO. NO LOCAL, FOI CONSTATADA A PRESENÇA DE TRÊS INDIVÍDUOS, BEM COMO MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS, INCLUSIVE CRIANÇAS. DURANTE A ABORDAGEM, DOIS DOS SUSPEITOS EMPREENDERAM FUGA, NÃO SENDO LOCALIZADOS ATÉ O MOMENTO. O TERCEIRO INDIVÍDUO PAULO HENRIQUE CARVALHO TAVARES FOI ABORDADO E DETIDO PELA EQUIPE POLICIAL. RESSALTA-SE QUE, APESAR DA EVASÃO, OS TRÊS ENVOLVIDOS FORAM DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS SENDO MATEUS FELIPE VIEIRA DA SILVA E SAYRON DE SOUZA CARVALHO OS DOIS QUE SE EVADIRAM. EM BUSCA NO LOCAL E COM O SUSPEITO DETIDO FORAM ENCONTRADAS E APREENDIDAS 05 (CINCO) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA SENDO 01 EM SEU BOLSO DIREITO E 04 PROXIMO AOS OVOS DE PASCOA, 01 (UMA) BALANÇA DE PRECISÃO JUNTO A MACONHA ENCONTRADA E 35 (TRINTA E CINCO) OVOS DE PÁSCOA, POSSIVELMENTE UTILIZADOS NA AÇÃO MENCIONADA. DIANTE DOS FATOS, O SUSPEITO DETIDO RECEBEU VOZ DE PRISÃO E FOI ENCAMINHADO, JUNTAMENTE COM O MATERIAL APREENDIDO, À AUTORIDADE POLICIAL COMPETENTE PARA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. CONFESSOU SER INTEGRANTE DA FACÇAO COMANDO VERMELHO VULGO ROBIN. RESSALTA-SE QUE A PRÁTICA DESCRITA PODE ESTAR RELACIONADA A ESTRATÉGIAS DE APROXIMAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM A COMUNIDADE, VISANDO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E POSSÍVEL EXPANSÃO DE ATIVIDADES ILÍCITAS NA REGIÃO. FOI UTILIZADO ALGEMAS POR RECEIO DE FUGA E ENTREGUE NA DEL POL SEM LESOES CORPORAIS” (Id. nº 364184897, pp. 23-24;
sic
).

No dia seguinte, o recorrido foi submetido a audiência de custódia, ocasião em que o eminente Magistrado reputou ilegal e relaxou sua prisão em flagrante,
in verbis
:

“Trata se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de PAULO HENRIQUE CARVALHO TAVARES, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Conforme relato constante do boletim de ocorrência, a guarnição policial, após denúncia anônima acerca de suposta atuação de integrantes de facção criminosa no bairro Alto Coité, deslocou-se ao local, ocasião em que visualizou três indivíduos, tendo dois deles empreendido fuga. O custodiado foi abordado e, durante busca pessoal, foram apreendidas 05 porções de substância análoga à maconha, totalizando aproximadamente 25g (sendo uma porção em seu bolso e as demais nas proximidades), uma balança de precisão e 35 ovos de páscoa. Consta, ainda, que o conduzido teria confessado integrar organização criminosa. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 310, inciso I, do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado analisar a legalidade da prisão em flagrante, relaxando-a quando verificada qualquer ilegalidade. No caso em exame, verifica-se que a prisão não se sustenta sob o prisma da legalidade estrita. Inicialmente, destaca-se que a abordagem policial teve como único fundamento denúncia anônima, desacompanhada de diligências prévias capazes de corroborar, de forma minimamente idônea, a veracidade das informações. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores admite a denúncia anônima como ponto de partida para investigações, desde que seguida de elementos concretos de confirmação, o que não se evidencia de forma suficiente no presente caso. Ademais, a quantidade de substância entorpecente apreendida – aproximadamente 25g de maconha – mostra-se reduzida, situando-se abaixo de parâmetros usualmente considerados indicativos de tráfico, sobretudo quando ausentes outros elementos robustos de mercancia. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659 (Tema 506), firmou entendimento no sentido da necessidade de se distinguir o usuário do traficante a partir de critérios objetivos e subjetivos, não sendo possível presumir a traficância unicamente com base na posse de pequena quantidade de droga, sob pena de violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da intervenção mínima do Direito Penal. No caso concreto, embora tenha sido apreendida uma balança de precisão, não há outros elementos concretos que indiquem a efetiva prática de comércio ilícito, como apreensão de valores fracionados, registros de transações, movimentação típica de tráfico ou qualquer outra circunstância que evidencie a destinação mercantil da substância. No que tange ao crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, a imputação mostra-se ainda mais frágil, porquanto lastreada unicamente em alegada confissão informal e em denúncia anônima, sem qualquer elemento independente de corroboração acerca da efetiva integração do custodiado em organização criminosa estruturada, o que não se admite à luz do devido processo legal. Outrossim, não há nenhuma demonstração da ilicitude na conduta de distribuição de ovos de Páscoa, sendo inviável sustentar, por meras ilações, que tal prática estaria vinculada à atividade criminosa organizada. Diante desse contexto, evidencia-se a ausência de justa causa para a lavratura do flagrante nos moldes em que foi realizado, configurando constrangimento ilegal, nos termos do art. 5º, inciso LXV, da Constituição Federal. Ante o exposto, RELAXO a prisão em flagrante de PAULO HENRIQUE CARVALHO TAVARES, com fundamento no art. 310, inciso I, do Código de Processo Penal e art. 5º, LXV, da Constituição Federal, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso” (Id. nº 364184897, pp. 64-65).

Contra essa decisão se insurge o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, e com razão.

Ao concluir pela ilegalidade da prisão em flagrante sob o fundamento de ausência de justa causa para a imputação dos delitos de tráfico de drogas e organização criminosa, o douto Magistrado prolator do
decisum
invectivado acabou por transpor os estreitos limites cognitivos próprios da audiência de custódia, substituindo o exame da regularidade formal e material da constrição flagrancial por verdadeiro juízo antecipado de mérito acerca da suficiência probatória das acusações, providência incompatível com a natureza jurídica do controle jurisdicional previsto no art. 310 do CPP.

Com efeito, o relaxamento da prisão em flagrante constitui medida restrita às hipóteses em que se evidencie manifesta ilegalidade da captura, seja por ausência dos pressupostos autorizadores da flagrância, seja por violação de garantias fundamentais ou inobservância das formalidades essenciais do procedimento. Não se presta, contudo, à aferição aprofundada da robustez do acervo indiciário, tampouco à resolução prematura de controvérsias inerentes ao mérito da persecução penal, especialmente quando ainda em fase incipiente de investigação.

No caso em exame, verifica-se que a atuação policial não decorreu de diligência arbitrária ou fundada em mera intuição subjetiva dos agentes estatais. Ao contrário, houve notícia prévia acerca da atuação de indivíduos supostamente vinculados à organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho” em determinado ponto da cidade, circunstância que motivou o deslocamento da equipe para averiguação. Chegando ao local indicado, os policiais constataram cenário compatível com as informações recebidas, inclusive com intensa movimentação de pessoas, presença de indivíduos previamente mencionados e imediata evasão de dois deles ao perceberem a aproximação da viatura, situação que, embora isoladamente não autorize a presunção automática de culpabilidade, constitui elemento concreto apto a reforçar a fundada suspeita legitimadora da abordagem.

A partir daí, a diligência policial passou a ostentar substrato empírico autônomo, desvinculando-se da mera notícia anônima que lhe dera origem. Durante a abordagem do recorrido foram apreendidas cinco porções de maconha, individualmente embaladas, além de balança de precisão, aparelho celular, numerário em espécie e outros objetos contextualizados no cenário da ocorrência. Soma-se a isso a informação constante dos autos de que o próprio recorrido teria admitido integrar a facção mencionada na notícia inicial, indicando inclusive a alcunha pela qual seria conhecido no âmbito do grupo criminoso (“Robin”).

Nesse contexto, a conclusão adotada na decisão impugnada revela indevida fragmentação analítica dos elementos indiciários, examinados de forma atomizada e descontextualizada, como se cada circunstância devesse, isoladamente, comprovar de maneira exauriente a prática delitiva. Entretanto, nessa etapa pré-processual da persecução penal, não se exige prova plena ou demonstração cabal da responsabilidade criminal para legitimar a prisão em flagrante, bastando a presença de elementos concretos aptos a indicar, em juízo de probabilidade, a ocorrência de infração penal e sua vinculação ao agente.

A circunstância de a quantidade de droga apreendida não se revelar expressiva, por si só, não descaracteriza a hipótese de tráfico ilícito. A distinção entre traficante e usuário não decorre exclusivamente do critério quantitativo, devendo resultar da análise global das circunstâncias da apreensão, da forma de acondicionamento da substância, do local dos fatos, da conduta do agente e dos demais elementos periféricos revelados pela diligência policial. E, no caso ora discutido, a droga estava fracionada em porções individualizadas e acondicionadas de maneira padronizada, circunstância que, associada à apreensão de balança de precisão e dinheiro em espécie, revela quadro compatível com a prática da traficância, ao menos para fins de validação do flagrante.

A decisão recorrida, todavia, exigiu verdadeiro
standard
probatório de natureza condenatória para reconhecer a higidez da prisão, afirmando inexistirem elementos suficientemente robustos a demonstrar mercancia, ausência de registros de transações comerciais ou outros indicativos mais expressivos de comercialização. Ocorre que semelhante raciocínio desloca indevidamente para a audiência de custódia uma discussão que pertence ao campo da instrução processual e da cognição exauriente, subvertendo a lógica do sistema persecutório.

A audiência de custódia não constitui espaço adequado para absolvições prematuras, tampouco para exclusão antecipada de tipicidade em hipóteses nas quais o conjunto indiciário revela plausibilidade concreta das suspeitas que ensejaram a prisão em flagrante. Dúvidas quanto à destinação da substância apreendida, eventual fragilidade da imputação relativa à organização criminosa ou necessidade de aprofundamento investigativo não se confundem com ilegalidade da prisão e não autorizam, por si sós, a invalidação integral da prisão regularmente levada a efeito em uma das hipóteses do art. 302 do CPP, quais sejam:

“Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:

I – está cometendo a infração penal;

II – acaba de cometê-la;

III – é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

IV – é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.”

Cumpre observar, a propósito, que tanto o delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) quanto o de organização criminosa (art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013), em muitas de suas modalidades, caracterizam-se como crimes permanentes, cuja consumação se protrai no tempo, entendendo-se o agente em flagrante delito “enquanto não cessar a permanência”, nos termos do art. 303 do CPP.

Também não procede a assertiva de que a abordagem policial teria se fundado exclusivamente em denúncia anônima desacompanhada de diligências confirmatórias. Como já destacado, a
notitia

criminis
constituiu mero ponto de partida para atuação estatal que, posteriormente, foi corroborada por circunstâncias objetivamente constatadas pelos policiais no local dos fatos. Exigir, em contextos marcados pela atuação de organizações criminosas territorialmente estruturadas, que a notícia delitiva seja formalizada mediante identificação expressa do denunciante equivaleria, na prática, a inviabilizar a própria colaboração social com os órgãos de segurança pública, ignorando a realidade concreta de temor e retaliação frequentemente associada a tais ambientes de criminalidade organizada.

Além disso, embora não se possa atribuir, isoladamente, conteúdo incriminador à apreensão dos ovos de chocolate mencionados na ocorrência, também não se mostra juridicamente adequado tratar tais elementos como neutros ou destituídos de qualquer relevância contextual. O que se extrai dos autos não é a criminalização da distribuição de bens ou presentes em si considerada, mas sim a constatação de que tal circunstância integrava cenário mais amplo descrito na notícia inicial e posteriormente corroborado por outros elementos materiais apreendidos durante a diligência.

Aliás, constou da própria narrativa policial – plenamente merecedora de credibilidade, consoante o enunciado sumular nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal – que a organização criminosa em questão se usa desse expediente (distribuição de ovos de chocolate, presentes, cestas básicas
etc
.) como estratégia de aproximação com a comunidade, “visando fortalecimento de vínculos e possível expansão de atividades ilícitas na região”.

Assim, ainda que tal aspecto demande cautela interpretativa e não possua força autônoma para sustentar imputações penais, tampouco pode ser artificialmente dissociado do contexto global da ocorrência.

Em verdade, a decisão recorrida acabou por confundir insuficiência probatória para eventual condenação com ausência de justa causa para manutenção da prisão em flagrante. E essa distinção possui relevância fundamental. A legalidade do flagrante exige apenas situação objetivamente compatível com uma das hipóteses previstas no art. 302 do CPP, associada à existência de elementos minimamente idôneos de materialidade e autoria, requisitos que, ao menos em sede de cognição sumária, encontram-se presentes no caso concreto.

Assim, considerando que a prisão em flagrante observou as formalidades legais, decorreu de situação objetivamente compatível com a prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e organização criminosa e foi amparada por elementos concretos obtidos durante a diligência policial, não se verifica a manifesta ilegalidade apta a justificar o relaxamento da custódia, razão pela qual a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte tem assim decidido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ANÁLISE QUE COMPETE AO JUÍZO A QUO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público que relaxou a prisão em flagrante do recorrido, autuado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).

2. Fatos relevantes: (i) denúncia de populares indicou indivíduo utilizando tornozeleira eletrônica, praticando tráfico de drogas em frente a residência específica; (ii) policiais identificaram o suspeito, realizaram busca pessoal e localizaram porções de maconha e cocaína; (iii) após ingresso no domicílio, foram encontradas mais porções de entorpecentes e balança de precisão; (iv) decisão recorrida que apenas relaxou o flagrante e não analisou os requisitos da decretação da prisão preventiva.

3. Requerimentos do recurso: (i) homologação da prisão em flagrante; (ii) decretação da prisão em preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se havia fundadas razões para autorizar a busca pessoal e domiciliar, sem mandado judicial; (ii) definir se é possível a análise do pedido de prisão preventiva diretamente no recurso, sem manifestação prévia do Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A busca pessoal é válida quando baseada em fundada suspeita objetiva e concreta, motivo pelo qual a abordagem se justifica pela denúncia específica de populares, com a descrição do suspeito, local da suposta traficância e identificação compatível com o abordado.

6. Em crimes de natureza permanente, como o tráfico de drogas, confirmada a situação de flagrância, é lícito o ingresso no domicílio sem mandado judicial, considerando-se que as fundadas razões estão pautadas em elementos objetivos e concretos.

7. Impõe-se a homologação da prisão em flagrante quando presentes os requisitos formais e materiais previstos no art. 302 do Código de Processo Penal.

8. O pedido de decretação da prisão preventiva não pode ser analisado diretamente pelo Tribunal quando ausente manifestação do Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, provido.

___________

Dispositivos relevantes citados: Constituição da República, artigo 5º, XI; Código de Processo Penal, artigos 240, §2º, 244 e 302; Lei 11.343/2006, artigo 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 (tema 280); STJ, AgRg no HC n. 982.007/SP, AgRg no HC n. 734.263/RS, RHC n. 158.580/BA, HC n. 598.051/SP e AREsp n. 2.460.614/MG; TJMT, ApCrim n. 1008828-36.2024.8.11.0004” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito nº 1003237-03.2025.8.11.0055, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal; data do julgamento: 24 de junho de 2025; data da publicação: 7 de julho de 2025).

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso para homologar a prisão em flagrante delito de Paulo Henrique Carvalho Tavares pelos delitos de tráfico de drogas e organização criminosa, tipificados nos artigos 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013, determinando a devolução do feito ao Juízo das Garantias da Comarca de Rondonópolis para que este decida sobre a conversão da custódia em preventiva ou concessão de liberdade provisória, nos termos do art. 310, II e III, do CPP, devendo o recorrido permanecer em liberdade até tal deliberação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026